Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706971-36.2020.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA., UNIK ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: PROSPEC ENGENHARIA EIRELI D E C I S Ã O Acolho a manifestação de ID 24809441 do Parquet. Considerando as informações prestadas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal de que a segurança concedida já foi devidamente cumprida, inexiste razão para julgamento da Remessa Necessária. Nesses termos, PREJUDICADA a Remessa Necessária, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Retire-se o feito de pauta. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator